Tribunal: TJES
Processo: 0016736-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. REEMBOLSO DE DESPESAS DE MARKETING. TRATATIVAS NÃO CONCRETIZADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC.

2)
A recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, no mérito, busca o reconhecimento de crédito compensável decorrente de contrato verbal de distribuição exclusiva e investimentos publicitários não reembolsados pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos comprovam a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade territorial; (iii) determinar se as tratativas via correio eletrônico geraram obrigação de reembolso de despesas de marketing apta a permitir a compensação de dívidas; (iv) verificar se a conduta processual da embargante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a produção de prova oral, pois o conjunto documental exsurge suficiente para a formação do livre convencimento, tornando a dilação probatória inútil ao deslinde da controvérsia.

5)
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova requerida não possui aptidão para alterar o quadro fático-probatório, especialmente quando a existência de ajuste de reembolso depende de prova escrita e não da percepção subjetiva de testemunhas interessadas.

6)
A ausência de contrato escrito, bem como de comunicações que mencionem cláusula de exclusividade, garantia de prazo mínimo ou aviso prévio, impede o reconhecimento de contrato de distribuição exclusiva, prevalecendo a presunção de liberdade de comercialização.

7)
O e-mail datado de 28/02/2019 constitui mera tratativa comercial ou proposta de negociação não concretizada, desprovida de aceitação inequívoca ou implementação prática que gere obrigação jurídica de ressarcimento de gastos publicitários.

8)
A compensação de obrigações exige a presença concomitante de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações, nos termos do art. 368 e do art. 369 do Código Civil.

9)
O suposto crédito decorrente de perdas e danos ou reembolso de marketing carece de liquidez e certeza, o que inviabiliza a compensação com dívida representada por duplicatas mercantis aceitas, acompanhadas de comprovante de entrega e protestadas.

10)
O afastamento da multa por litigância de má-fé se impõe diante da inexistência de dolo específico ou comportamento desonesto, uma vez que a apresentação de tese jurídica frágil não se confunde com conduta maliciosa prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate demanda comprovação documental e os elementos presentes nos autos são suficientes ao julgamento.

2. A configuração de contrato de distribuição com exclusividade exige prova concreta da pactuação, não decorrendo meramente de investimentos unilaterais no desenvolvimento de mercado local.

3. Tratativas comerciais não consumadas e desprovidas de aceitação inequívoca não geram crédito líquido e certo passível de compensação em sede de execução.

4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração cabal de dolo processual, não incidindo pela simples improcedência dos argumentos de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 368 e art. 369. Código de Processo Civil, art. 80 e inciso I do art. 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.010.831/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016736-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L D AMARAL ALVARINDO EIRELI

APELADO: HARYON INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E COMESTICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. REEMBOLSO DE DESPESAS DE MARKETING. TRATATIVAS NÃO CONCRETIZADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC.

2)
A recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, no mérito, busca o reconhecimento de crédito compensável decorrente de contrato verbal de distribuição exclusiva e investimentos publicitários não reembolsados pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos comprovam a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade territorial; (iii) determinar se as tratativas via correio eletrônico geraram obrigação de reembolso de despesas de marketing aptas a permitir a compensação de dívidas; (iv) verificar se a conduta processual da embargante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a produção de prova oral, pois o conjunto documental exsurge suficiente para a formação do livre convencimento, tornando a dilação probatória inútil ao deslinde da controvérsia.

5)
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova requerida não possui aptidão para alterar o quadro fático-probatório, especialmente quando a existência de ajuste de reembolso depende de prova escrita e não da percepção subjetiva de testemunhas interessadas.

6)
A ausência de contrato escrito, bem como de comunicações que mencionem cláusula de exclusividade, garantia de prazo mínimo ou aviso prévio, impede o reconhecimento de contrato de distribuição exclusiva, prevalecendo a presunção de liberdade de comercialização.

7)
O e-mail datado de 28/02/2019 constitui mera tratativa comercial ou proposta de negociação não concretizada, desprovida de aceitação inequívoca ou implementação prática que gere obrigação jurídica de ressarcimento de gastos publicitários.

8)
A compensação de obrigações exige a presença concomitante de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações, nos termos do art. 368 e do art. 369 do Código Civil.

9)
O suposto crédito decorrente de perdas e danos ou reembolso de marketing carece de liquidez e certeza, o que inviabiliza a compensação com dívida representada por duplicatas mercantis aceitas, acompanhadas de comprovante de entrega e protestadas.

10)
O afastamento da multa por litigância de má-fé se impõe diante da inexistência de dolo específico ou comportamento desonesto, uma vez que a apresentação de tese jurídica frágil não se confunde com conduta maliciosa prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate demande comprovação documental e os elementos presentes nos autos são suficientes ao julgamento.

2. A configuração de contrato de distribuição com exclusividade exige prova concreta da pactuação, não decorrendo meramente de investimentos unilaterais no desenvolvimento de mercado local.

3. Tratativas comerciais não consumadas e desprovidas de aceitação inequívoca não geram crédito líquido e certo passível de compensação em sede de execução.

4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração cabal de dolo processual, não incidindo pela simples improcedência dos argumentos de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 368 e art. 369. Código de Processo Civil, art. 80 e inciso I do art. 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.010.831/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Pretende a recorrente a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria em julgamento – notadamente quanto à existência e aos termos do alegado contrato verbal de distribuição entre as partes (e, por conseguinte, do compromisso de reembolso de despesas de marketing e da falta de aviso prévio na rescisão) –, demandava produção de prova oral sobre fatos relevantes e ainda controvertidos.

O Juízo a quo indeferiu a prova testemunhal ao entender que a questão controvertida poderia ser decidida com base nas provas documentais já carreadas, julgando antecipadamente os embargos.

Com razão o magistrado
a quo
.

A apelante buscara, em última análise, reconhecimento de crédito compensável e de abuso na rescisão contratual e, para tanto, juntou diversos e-mails e comunicações eletrônicas trocadas com representantes da apelada, bem como notas fiscais de serviços de marketing que contratou por conta própria.

É de se supor que, se efetivamente tivesse havido acordo firme para reembolso de despesas, a recorrente poderia ter obtido ao menos algum documento formalizando essa obrigação – por exemplo, uma carta, um ajuste por escrito ou nota de crédito emitida pela apelada.

O que se verifica, porém, é que a principal evidência trazida foi
o
e-mail datado de 28/02/2019
, no qual o preposto da empresa recorrida
acena com a possibilidade de abater R$ 56.500,00 em fretes futuros como forma de reembolsar parte das despesas de marketing
.

Vale ressaltar que esse e-mail – cujo teor, ressalte-se, fora considerado na sentença como mera negociação não concluída – já se encontrava nos autos e pôde ser devidamente interpretado.

Além dele, as demais conversas e trocas de mensagens apresentadas não evidenciaram compromisso firme da apelada em arcar com os custos de divulgação, servindo antes para demonstrar solicitações da apelante.

Diante disso,
o
m
agistrado singular entendeu, com acerto, que a prova testemunhal pretendida não te
ria
o condão de criar vínculo contratual onde a prova escrita faltava
.

Registre-se que as testemunhas arroladas – ao que indicam, os próprios representantes comerciais da recorrente ou terceiros que auxiliaram na divulgação dos produtos – poderiam, em tese, depor que houve parceria comercial, que a sociedade empresária investiu em marketing e que acreditava que seria reembolsada.

Entretanto, tais fatos
não
foram
negados nos autos
: a própria apelada não negou que a empresa divulgou os produtos, investiu em propagandas e esperava retorno, apenas sustentou não ter assumido o compromisso jurídico de ressarcir os gastos.

Assim, depoimentos reiterando a versão da recorrente não trariam elemento novo capaz de alterar o quadro probatório já delineado.

Pelo contrário, a existência ou não de acordo de reembolso dependia muito mais do conteúdo dos documentos trocados entre as empresas do que da percepção subjetiva de testemunhas interessadas.

Do exposto, diante da
in
utilidade
da prova para o deslinde da causa, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, cumpre verificar a ocorrência de
compensação de créditos
como fato extintivo do direito do exequente e se a
natureza da relação comercial
entre as partes fundamenta direito oponível à execução.

1 - Da relação comercial havida entre as partes e do alegado contrato de distribuição exclusiva

É incontroverso que as partes mantiveram relações comerciais no ano de 2018 e início de 2019, consistentes no fornecimento, pela apelada (fabricante/distribuidora), de produtos (fraldas descartáveis e cosméticos da marca “Baby Roger”) para a empresa recorrente, que os revendia em determinada região.

No entanto, divergem quanto à qualificação jurídica dessa relação: a apelante afirma ter sido
distribuidora exclusiva no Estado do Rio de Janeiro
, mediante acordo verbal, ao passo que a apelada assevera cuidar de simples relação de compra e venda mercantil, sem compromisso de exclusividade ou outras obrigações além do pagamento e entrega dos produtos.

Após percuciente análise do farto conjunto probatório, tem-se que a conclusão externada na sentença é, na medida em que
não ficou comprovada a existência de contrato de distribuição nos moldes alegados pela
a
pelante
, com caráter de exclusividade territorial ou com obrigações especiais por parte da empresa fornecedora.

Com efeito, não há nos autos qualquer contrato escrito formalizando a suposta distribuição exclusiva, tampouco
nenhuma comunicação eletrônica
colacionada
faz menção a cláusula de exclusividade ou a garantias de prazo mínimo de relação ou aviso prévio para rescisão
.

Ao contrário, a própria apelante informou que iniciou atuando no norte do RJ e que, somente posteriormente, a área restou “expandida para todo o estado”, o que denota certo caráter informal e evolutivo no acordo – algo típico de relacionamento comercial ainda em negociação, e não de contrato de distribuição consolidado e estável.

Ademais, a apelada trouxe o dado de que a filial aberta pela recorrente para operar a distribuição funcionou por poucos meses (20/02/2019 a 28/06/2019), o que sugere que a parceria tenha sido de curta duração e possivelmente interrompida pela inviabilidade financeira resultante do próprio inadimplemento.

A apelante não apresentou evidência objetiva de que possuía exclusividade de distribuição. Por exemplo, não há documento confirmando que a fabricante se comprometeu a não vender a outros clientes na região ou que a nomeou formalmente como representante exclusiva.

O
r
a,
n
a ausência de prova específica, prevalece a presunção de liberdade de comercialização
.

Mesmo que, de fato, a apelante tenha sido a principal compradora revendedora naquele território por certo período – algo que não cabalmente demonstrado, mas que se pode presumir pelas quantidades envolvidas –, isso não implica necessariamente pacto de exclusividade jurídica.

Enfim, a recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos d
o
contrato de distribuição exclusiva,
tendo se
baseado muito mais em ilações sobre a dinâmica comercial (investimentos próprios, aumento de vendas da apelada na região graças a seus esforços, etc.) do que em prova concreta de cláusulas contratuais acordadas.

Cabe observar que a apelante fez, realmente, investimentos no desenvolvimento do mercado local, o que é evidenciado por documentos de despesas de marketing e eventos promocionais anexados (notas fiscais de publicidade, patrocínio de feiras etc.).

Entretanto, tais iniciativas, por si sós, não criam obrigações jurídicas para a apelada, a não ser que se demonstre ter havido
ajuste prévio nesse sentido
– o que remete à próxima subquestão, acerca do alegado compromisso de reembolso.

2 - Do alegado compromisso de reembolso de despesas de marketing

O ponto nevrálgico do recurso é a afirmação de que a apelada se comprometeu a reembolsar parcialmente os gastos de marketing realizados para promover os produtos.

Em primeiro lugar, cabe enfatizar:
não há nenhum documento assinado ou contrato formal estabelecendo que a
fornecedora a
pelada reembolsaria despesas de marketing
.

Observa-se que a tese da apelante ampara-se principalmente no já referido
e-mail de 28/02/2019
, no qual o representante da recorrida, respondendo a cobranças, teria reconhecido “dívida de R$113.000,00 referente a despesas de marketing” e proposto “reembolsar metade do valor mediante abatimento de R$4.000,00 por frete até totalizar R$56.500,00”.

Esse e-mail, efetivamente juntado (Id. 66122557) e transcrito nos autos, recebeu, com razão, análise cuidadosa pela sentença.

Do teor completo da mensagem depreende-se que se tratou de
oferta ou negociação inicial
, possivelmente condicionada a futuros pedidos e entregas, não havendo indicação de concordância da apelante com a forma de abatimento nem prova de que ela tenha sido implementada em prática.

Em verdade, verifica-se que, após fevereiro de 2019, a relação entre as partes se deteriorou rapidamente em razão da inadimplência da recorrente, de forma que não houve tempo hábil para a execução do planejado abatimento de frete (se é que chegou a ser realmente acordado nos termos exatos propostos).

Enfim,
o e-mail de 28/02/2019 não passou de tratativa comercial não consumada
, o que significa que não se consolidou em obrigação exigível da apelada, conforme bem salientou o juiz de primeira instância:

“
O
e-mail
de 28/02/2019, invocado como reconhecimento de dívida pela embargada no valor de R$113.000,00 (cento e treze mil reais), reflete
mera tratativa
não concretizada.

As ações publicitárias foram realizadas unilateralmente pela embargante, sem prévia autorização ou compromisso de reembolso pela embargada.

É significativo notar que não há nos autos um único comprovante de pagamento feito à embargada, mas apenas notas fiscais de terceiros contratados pela própria embargante. Pretendem-se compensar despesas realizadas com terceiros, sem qualquer vinculação com a embargada.
”

Os outros documentos coligidos incluem trocas de mensagens em que a apelante solicita apoio em marketing e a recorrida responde genericamente que avaliaria, ou em que informa ter realizado eventos para promoção da marca.

Anote-se que em nenhuma das comunicações contém comprometimento formal e inequívoco de reembolso por parte da apelada, tampouco
há prova de que a
a
pelante tenha sequer faturado ou cobrado oficialmente
os
valores durante a vigência da relação
.

Ao invés disso, a recorrente optou por deduzir o alegado crédito apenas na defesa aos embargos, quando já estava sendo executada, o que sugere que, até então, o crédito não era líquido e reconhecido mutuamente.

Portanto, do ponto de vista probatório, conclui-se que a sentença não merece reparo, porquanto
não comprov
ado
de forma cabal que a
a
pelada assumi
ra
obrigação contratual de ressarcir R$175.485,63 gastos com marketing
.

Por consequência,
falta certeza e liquidez ao suposto crédito compensatório
.

3 - Da impossibilidade de reconhecimento da compensação

A compensação é meio de extinção de obrigações, operando-se quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (art. 368 do CC).

De acordo com o artigo 369 do Código Civil, o reconhecimento da compensação impõe a presença dos seguintes requisitos cumulativos: reciprocidade das dívidas, liquidez, vencimento (exigibilidade) e fungibilidade das prestações.

Na esteira da jurisprudência do STJ,
“
será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações”
(AgInt no REsp 2.010.831/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Portanto, sob o prisma jurídico-processual, a sentença recorrida não merece reparo ao rechaçar a compensação pretendida, haja vista que, enquanto a dívida da apelante é líquido, certo e exigível, por estar representada por duplicatas mercantis, com aceite, comprovante de entrega e protesto, o crédito alegado é meramente hipotético e não executável, decorrente de alegadas perdas e danos, falta de aviso prévio e reembolso de marketing não formalizado.

4 - Da litigância de má-fé

Embora compreensível a aplicação da multa diante da oposição de embargos que, de fato, não encontraram amparo probatório, vislumbra-se, à luz dos critérios legais, que
a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada
.

Como se sabe, para caracterizar a má-fé processual é indispensável a demonstração de dolo específico ou de comportamento altamente reprovável da parte, conforme disposto no art. 80 do CPC.

Na hipótese, a apelante
apresentou tese jurídica que se revelou frágil, mas não se pode afirmar que agiu de forma desleal, desonesta
ou protelatória
,

não devendo
o insucesso probatório se
r
confund
ido
com conduta maliciosa.

Nesse contexto, considerando que
a simples interposição de recurso ou ação de defesa não caracteriza má-fé
, não se extrai evidência clara de má-fé em qualquer das hipóteses do art. 80.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
dou parcial
provimento
apenas ara
afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)